Tribunal: TJBA
Processo: 8045347-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045347-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIO ROMERO MATIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDIMEIA LIMA DE ANDRADE

APELADO: HOSPITAL DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE HÉRNIA DISCAL CERVICAL. LESÃO NAS CORDAS VOCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
MARIO ROMERO MATIAS DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de alegado erro médico em cirurgia de hérnia discal cervical realizada no
HOSPITAL DA BAHIA S/A
.

2. O Autor alegou que, após o procedimento, sofreu paralisia de corda vocal esquerda, com rouquidão, dificuldade respiratória e restrições alimentares, imputando à equipe médica conduta negligente e imperita.

3. Requereu a reforma da sentença para condenação do hospital ao pagamento de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve erro médico no procedimento cirúrgico realizado, com consequente responsabilidade civil do hospital; e

(ii) analisar se é devida a condenação por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil por erro médico é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, nexo causal e dano (CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4º).

5. O laudo pericial concluiu pela existência de nexo causal entre a cirurgia e a lesão vocal, mas afastou a ocorrência de erro médico, imperícia ou negligência.

6. A técnica anestésica utilizada foi adequada, a intubação endotraqueal era indispensável e não houve intercorrências no procedimento.

7. A lesão foi classificada como iatrogênica, sendo imprevisível e inerente ao risco do procedimento, não configurando falha médica.

8. Os relatórios médicos apresentados pelo Autor não foram suficientes para infirmar a conclusão pericial.

9. A impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada, pois
não existem indícios aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pelo Autor
.

10. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

11. O pedido de condenação do Autor por litigância de má-fé foi indeferido, pois não se evidenciou conduta dolosa ou temerária que a justificasse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização por erro médico exige prova inequívoca de conduta culposa, não se configurando o dever de indenizar quando a lesão decorre de risco inerente ao procedimento cirúrgico, reconhecido em perícia oficial.

2. A lesão iatrogênica, por si só, não configura erro médico, sendo insuficiente para ensejar responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CPC/2015, arts. 80, 81, 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 479;

CC, arts. 186, 927;

CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, APL 0145215-19.2005.8.05.0001, Rel. Gesivaldo Nascimento Britto, j. 13.06.2017;

TJ-BA, APL 0804593-56.2015.8.05.0080, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 24.02.2021;

TJ-SP, APL 0003287-43.2009.8.26.0361, Rel. Carlos Alberto Garbi, j. 28.04.2015;

TJ-TO, ApCiv 0014125-49.2018.8.27.2706, Rel. João Rodrigues Filho, j. 02.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8045347-38.2019.8.05.0001
, sendo Apelante
MARIO ROMERO MATIAS DE OLIVEIRA
e Apelado
HOSPITAL DA BAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator